Tribunal: TJBA
Processo: 0004546-14.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004546-14.2011.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DINAMICA LIVRARIA LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM BASE NO ART. 485, II E III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1º, DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0004546-14.2011.8.05.0256, de Teixeira de Freitas, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA; e Apelada DINÂMICA LIVRARIA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões, Presidente DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora Procurador(a) de Justiça